Tribunal: TJDFT
Processo: 0705864-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705864-11.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: V.P.M. e A.C.P.M. AGRAVADO: S.D.M.J. e L.L.S.M. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Oferta de Alimentos proposta pelo primeiro agravado, na qual o Juízo de Primeiro Grau chamou o feito à ordem para deferir o pedido de exclusão do polo ativo da segunda agravada (avó paterna), pois quem possui legitimidade para pedir sua inclusão é o alimentando. Os agravantes afirmam que ambos pediram a inclusão da avó paterna (segunda agravada). Informam serem menores impúberes, razão por que se faz necessária a representação de ambos pela genitora, detentora da guarda. Relatam que, por meio de seu advogado, pediram o chamamento da segunda agravada ao processo. Concluem terem legitimidade para requerer a medida. Argumentam que, geralmente, o detentor da guarda dos menores ingressa com ação para fixação de alimentos, mas que, no caso em espécie, o genitor, antes mesmo de ser definida a guarda, propôs a ação originária de oferta de alimentos para fixar valores a serem pagos aos alimentandos, ora agravantes. Reiteram que o autor da ação originária é o genitor e que os ora agravantes, menores, são os requeridos/alimentandos, representados pela genitora e detentora da guarda. Afirmam que a segunda agravada apenas alega não possuir condições para custear os alimentos reivindicados, mas não comprova suas alegações com a juntada de documentos capazes de atestar a situação informada. Frisam que o próprio genitor dos ora agravantes afirmou não ter condições de arcar com os alimentos, oportunidade em que informou ser auxiliado e custeado por sua genitora (avó paterna e segunda agravada). Informam que o genitor atrasa a pensão fixada provisoriamente, o que afirmam demonstrar sua incapacidade de custear parte do sustento de seus filhos. Relatam que a segunda agravada é aposentada pelo Senado Federal e afirmam que esta possui condições de arcar, como coobrigada, com os alimentos devidos aos menores, da mesma forma com que arca mensalmente com os custos de seu filho maior e pai dos alimentandos. Afirmam que a soma dos alimentos devidos aos ora agravantes é inferior aos alimentos pagos à outra filha do primeiro agravado. Sustentam inexistir justificativa à diferença de tratamento. Argumentam que o dever de sustento em relação aos filhos deve ser pautado pela isonomia, conforme prevê o art. 227 §6o da CF. Concluem que a decisão agravada não pode subsistir, pois os recursos ofertados apenas pelo primeiro agravado são insuficientes para auxiliar nas despesas dos ora agravantes, conforme afirmam terem demonstrado nos autos. Defendem que, diante da insuficiência dos alimentos prestados pelo genitor, a obrigação deve recair aos avós. Alegam que o primeiro agravado falta com a verdade quando diz que passa por dificuldades financeiras, pois possui forte amparo por seus genitores. Informam que o primeiro agravado alega perceber R$ 1.800,00 (mil e oitocentos) reais de renda bruta, mas que possui quase R$ 6.000,00 (seis mil) reais de despesas. Frisam que os agravados não trazem aos autos qualquer prova das alegadas despesas, tampouco impugnam os valores elevados que a segunda agravada recebe a título de aposentadoria. Relatam que a genitora dos ora agravantes arca com quase totalidade das despesas dos menores. Defendem que a fundamentação da decisão agravada é incoerente ao caso em comento, o que afirmam revelar a necessidade de sua reforma. Pedem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a segunda agravada seja mantida no polo ativo da demanda. Em relação ao mérito, requerem a reforma da decisão agravada, para que a segunda agravada seja mantida como coobrigada. Sem preparo, por serem os agravantes beneficiários da gratuidade de justiça, deferida na decisão ID 14914654, p. 37-40. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, verifico que os agravantes demonstraram a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar formulado. O processo originário consiste em Ação de Oferta de Alimentos proposta pelo primeiro agravado, na qual figuram no polo passivo os agravantes (menores representados pela genitora, filhos do requerente). Deferiu-se, em audiência realizada entre as partes aos 04/12/2019, nos autos do processo originário, a inclusão da genitora do autor/requerente no polo ativo da demanda. Em razão de petição juntada por esta posteriormente aos autos, o Juízo de Primeiro Grau chamou o feito à ordem e deferiu o pedido de sua exclusão do polo ativo, pois quem teria legitimidade para pedir sua inclusão são os alimentandos. Veja-se trecho da decisão agravada: (...) O genitor do menor, ou seja, o primeiro autor, alegou que sua genitora contribui majoritariamente para seu sustento, não detendo condições para contribuir com a prestação alimentícia diante da situação pessoal em que se encontra, razão pela qual este juízo deferiu o pedido de inclusão da genitora do autor no polo ativo da demanda (ID 51481543). Todavia, quem possui legitimidade para pedir a inclusão da avó materna é o alimentando, razão pela qual chamo o feito à ordem para DEFERIR o pedido de exclusão do polo ativo da Sra. L. L. M. S. Em análise da ata de audiência, observa-se que o pedido de inclusão da avó paterna no polo ativo da ação foi formulado pelos alimentandos, que, segundo a decisão agravada, têm legitimidade para requerer a medida. Transcrevo trecho da ata de audiência, para melhor compreensão da controvérsia (14915855, p. 1-2): (...) Dada a palavra à parte requerida, assim se manifestou: “MM Juiz, diante da alegação do autor de que sua genitora contribui majoritariamente com o seu sustento, e, ainda, considerando que a genitora do autor já custeava parte das despesas dos menores, vem requerer seja a mesma chamada ao feito para compor o pólo ativo da ação." Em que pese não ter sido analisada, pelo Juízo de Primeiro Grau, as alegações da avó paterna quanto às dificuldades em arcar com alimentos aos menores, faz-se oportuno registrar que, quando demonstradas a insuficiência dos alimentos prestados pelo genitor e a falta de condições da genitora em suprir o encargo alimentar, é possível a complementação dos alimentos pelos avós se possuírem capacidade financeira para tanto. Presente a probabilidade do direito dos agravantes, o perigo da demora resta evidenciado na natureza alimentar da verba cuja obrigação pretendem que seja cumprida, em parte, pela segunda agravada. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para manter a segunda agravada no polo ativo da ação originária. Comunique-se ao juízo da causa. Solicitem-no informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de março de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1